Tribunal: TJDFT
Processo: 0720568-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No processo: 0720568-87.2024.8.07.0000 Impetrante: AGRAVANTE: SAMARA ARAUJO DE MORAIS AGRAVANTE: SAMARA ARAUJO DE MORAIS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de 60703164, a Defesa da agravante SAMARA ARAÚJO DE MORAIS manifestou interesse de realização de sustentação oral, por ocasião do julgamento do Agravo em Execução Penal. 2. Nos termos do artigo 123, parágrafo único, do RITJDFT, retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL para que a advogada acompanhe o julgamento, lembrando que não caberá sustentação oral, conforme RITJDFT. Int. Brasília, 25 de junho de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.